Tribunal: STF
Processo: Rcl 56759
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Leandro Giordani Ritt alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inobservado, no Processo n. 0748566-84.2021.8.07.0016, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Em relação ao agravo interno, constata-se que o recurso não merece ser conhecido, haja vista a negativa de seguimento não estar fundamentada em entendimento firmado com base na sistemática de repercussão geral. Nessa acepção, o art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário, cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021 do CPC).



    No caso, conforme mencionado, a decisão que negou seguimento ao RE apontou pela ausência do essencial prequestionamento da matéria, além da necessidade do revolvimento do conteúdo fático probatório para modificação do julgado, providencia inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, nego conhecimento ao agravo interno de ID38965769.



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal consistente na ausência de prequestionamento da matéria, sendo certo que o julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente